Tribunal: TJBA
Processo: 0567774-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567774-79.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RESOLVEAI INTERMEDIACAO COMERCIAL E SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS RANGEL DA SILVA FILHO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI EM AEROPORTO. EXPEDIÇÃO DE TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO (TVL). CONDICIONAMENTO INDEVIDO À AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL. ATIVIDADE ECONÔMICA LÍCITA. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por RESOLVEAI INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS S.A., que determinou à autoridade coatora a abstenção de condicionar a expedição do Termo de Viabilidade de Localização (TVL) à prévia obtenção de autorização para prestação de serviços de transporte individual. A empresa impetrante é vencedora de licitação promovida pela INFRAERO para exploração de totens de intermediação de corridas de táxi no Aeroporto Internacional de Salvador, sem realizar o transporte em si.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade de intermediação de corridas de táxi, mediante totens instalados em terminal aeroportuário, exige autorização municipal para prestação de serviço de transporte individual; (ii) estabelecer se a negativa da Administração em conceder o TVL configura ilegalidade passível de controle judicial, por configurar exigência desproporcional e inidônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetrante comprova, por meio de prova documental idônea, que atua apenas como intermediadora na contratação de corridas de táxi, sem possuir frota própria ou realizar transporte direto de passageiros.

A exigência de autorização para exploração de serviço de transporte, nos moldes do Decreto Municipal nº 27.096/2016, revela-se indevida, pois não se aplica à atividade de intermediação comercial, que é análoga à exercida por plataformas digitais.

A Administração Pública não pode condicionar a concessão de TVL à exigência normativa que não se relaciona com a atividade efetivamente exercida, sob pena de violação ao princípio da legalidade e do livre exercício da atividade econômica (CF, art. 170).

O controle judicial do ato administrativo é cabível quando verificada motivação inidônea ou desvio de finalidade, ainda que se trate de ato discricionário, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O mandado de segurança é via adequada para tutelar direito líquido e certo, quando demonstrado de plano por prova pré-constituída, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A intermediação comercial de serviços de táxi, por meio de totens em terminais aeroportuários, não configura prestação direta de serviço de transporte individual e, portanto, dispensa autorização municipal específica.

É ilegítima a negativa de expedição de Termo de Viabilidade de Localização (TVL) fundada em exigência normativa incompatível com a atividade econômica efetivamente exercida.

O controle judicial de atos administrativos é cabível sempre que verificada motivação inidônea ou desvio de finalidade, ainda que o ato seja formalmente discricionário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 30, I e VIII; 170; CPC, arts. 996, 999, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.280.729/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 10.04.2012; STJ, AgInt no RMS 57.306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.02.2022; TJ-CE, APL 0061889-56.2016.8.06.0064, Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes, j. 20.04.2020; TJ-PR, APL 0015372-72.2023.8.16.0030, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, j. 26.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0567774-79.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelada, RESOLVEAI INTERMEDIACAO COMERCIAL E SERVICOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11